Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE BENS DO DEVEDOR E DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferida durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
3. “O Juiz somente está autorizado a ‘levantar o véu’ da personalidade jurídica quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02 (STJ. REsp 948.117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010).
4. Para fins de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, na forma inversa, é necessária a comprovação da existência de confusão entre o patrimônio do devedor e da pessoa jurídica da qual é sócio, bem como o exaurimento dos meios de localização de bens passíveis de penhora.
5. A mera alegação de confusão patrimonial entre o devedor e a pessoa jurídica do qual é sócio, destituída de suporte probatório consistente, agregada ao fato de que não foram esgotados os meios para localização de patrimônio do devedor passível de penhora, não é suficiente para viabilizar a excepcional desconsideração inversa da personalidade jurídica.
6. Agravo de Instrumento conhecido não provido.